Tribunal: STF
Processo: ARE 1524786
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Divinópolis do Tocantins em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INSUBSISTÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS CONTORNOS DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 994 DO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS – SINTRAS/TO. PERÍODO DE 2013 A 2017. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ART. 578 DA CLT. PERÍODO ANTERIOR À LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM EFETUAR OS DESCONTOS E O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. De início, não prospera a preliminar de ausência de manifestação do juízo a quo quanto a fundamentos apresentados pelo Município, posto que o julgador analisou o conjunto fático-probatório e os contornos pertinentes da lide tendo apreciado e fundamentado a matéria posta em litígio. Outrossim, não é o magistrado obrigado a enunciar, em pormenores, cada ponto que embasou a decisão, desde que apreciadas as questões que influenciam efetivamente o deslinde da causa e fundamentada as razões que motivaram o decisum, como ocorreu no caso; portanto, a sentença combatida apresentou todos os requisitos estabelecidos pela legislação (art. 489, CPC) e indispensáveis para sua formação saudável.



    2. É competência da Justiça Comum processar e julgar o presente feito, em razão da matéria tratada, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 994, além da adequação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 222/STJ) ao posicionamento da Corte Constitucional.



    3. No contexto antecedente à Lei nº. 13.467/2017, a contribuição sindical era compulsória e exigível de todos os servidores públicos submetidos tanto ao regime CLT quanto ao estatutário, independentemente de filiação; de modo que, diante da efetiva comprovação de fato constitutivo do direito do autor, é de rigor a manutenção da procedência da ação de cobrança.



    4. Referido entendimento se especava no fato de que o artigo 8º, inciso IV, da CF/88 recepcionou o instituto da contribuição sindical compulsória, e, nessa linha de intelecção, tornava obrigatório o seu recolhimento e repasse de todos os trabalhadores da categoria representada, inclusive dos servidores públicos, como na hipótese em testilha. A propósito, justamente por isso, formou-se entendimento da dispensabilidade de lei específica para instituição da respectiva contribuição. 



    5. Cabia ao Município comprovar que procedeu ao pagamento dos valores cobrados na ação em epígrafe, o que não foi feito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Tratando-se de cobrança perpetrada pelo Sindicato, referente ao período de 2013 a 2017 em que a retenção e o repasse da contribuição sindical eram compulsórios, mostra-se acertada a sentença que acolhe o pedido inicial, bem como, a multa moratória e os juros previstos no art. 600 da CLT, limitada ao valor da obrigação principal, a teor do art. 412 do CC. 



    6. Recurso conhecido e não provido. 



    7. Sentença mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: incidência da Súmula 284 deste Supremo Tribunal Federal e adequação do acórdão recorrido à orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 994. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à incidência da Súmula 284/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente